Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSENTE RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora da ação, ora agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - que custeie o tratamento médico do qual necessita.
2. A agravante alega que é beneficiária do plano de saúde mantido e administrado pelo agravado. Pleiteou na origem a concessão da tutela antecipada, para determinar ao agravado a imediata cobertura integral do tratamento com ácido hialurônico (com uso do medicamento Diprospan aplicando-se uma ampola, em cada joelho), bem como a realização de infiltrações intra-articulares em ambos os joelhos, conforme posologia indicada pelo médico assistente, custeando-se inclusive honorários médicos, materiais e medicamentos necessários.
3. Entretanto, o pedido formulado foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida, consignando a nota Técnica do NATJUS Nacional, que em tese não recomenda o acido hialurônico, para casos semelhantes ao da agravante. Contudo, a agravante defende que está comprovada a finalidade terapêutica do tratamento, que melhora a dor, a função articular e promove a preservação da mobilidade em paciente idosa acometida por osteoartrose em ambos os joelhos, residindo nesse ponto a probabilidade do direito. Alega ainda presente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da piora progressiva de seu quadro de saúde, dor persistente, limitação funcional e comprometimento da mobilidade.
4. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Preparo regular. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 79766316.
5. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.” Assim, tem vez o conhecimento do recurso.
6. Não obstante as alegações apresentadas pela agravante, observo que no momento processual atual não restou comprovada a probabilidade do direito, pois não evidenciado de modo inconteste que a segurada possui direito ao tratamento médico pretendido. Igualmente, ausente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação de modo a justificar a imediata intervenção judicial na decisão administrativa de negativa de custeio do tratamento, vez que nos termos dos relatórios médicos acostado aos autos de origem, id 259230399 e 259230400, não restou caracterizada situação de dano irreparável à saúde da paciente, em virtude da falta da infiltração pretendida, ou sequer risco a sua vida. Nesse ponto, deve-se atentar para o fato de que a questão será melhor aferida no âmbito do processo principal, no qual será oportunizada ampla produção probatória, quando então, será possível apontar a melhor solução jurídica para a questão posta.
7. Não se pode perder de vista que em sede de agravo de instrumento, para provimento do recurso, devem estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, atento ainda ao fato de que o provimento, nesta sede, esgota o objeto da ação principal.
8. Diante do exposto, tem vez a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a antecipação da tutela, devendo ser a questão melhor aferida no âmbito do processo principal, após completa instrução.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
10. Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.